Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717392-50.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINTECH MOTORS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FREDDERICO MIGUEL AMARAL ATHAYDE DE LYRA RECORRIDO: ROBSON HENRIQUE ANDRES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo patrono dos recorrentes, referente a devolução e suspensão dos prazos processuais, alegando como justificativa justa causa nos termos do art. 223 do CPC, constante da petição ID 65084050. O patrono dos recorrentes, Dr. Jean Vitor Nunes Vieira, OAB/DF 65085, anexa 2 atestados médicos, a partir de 08/10/2024 (6 dias) relativo a Dengue, e 10/10/2024 (7 dias) relativo a Covid 19, totalizando o período de 08/10 a 16/10/2024, ID 65084052. É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos trazidos pelo patrono dos recorrentes, de encontrar-se impossibilitado de atuar no feito, por motivos de saúde conforme atestados médicos anexados, verifica-se que não influenciam no lapso temporal para que os recorrentes se manifestem nos autos por intermédio de outro advogado constituído, sendo o Dr. Dalmo Ribeiro Prado Junior, OAB/DF 74.218, instrumento de procuração com poderes de substabelecimento outorgado pela Vintech Motors Tecnologia Comercio e Serviços Ltda, ID 61130279, e advogado a ser constituído em razão da procuração outorgada por Fredderico Miguel Amaral Athayde de Lyra, com poderes para substabelecimento com ou sem reserva de poderes, ID 61130278. É importante salientar que não houve qualquer alegação no sentido de que o outro advogado estivesse impossibilitado de atuar no feito. Ressalta-se que o prazo processual encontra-se em curso, tendo em vista que o Acórdão ID 64852924, foi disponibilizado no DJE no dia 09/10/2024, considerando-se publicado em 10/10/2024. “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)" Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução e suspensão dos prazos processuais, constante da petição ID 65084050. Aguarde-se o decurso de prazo para recurso. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito